Tribunal: STF
Processo: ARE 1363746
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - MATÉRIA FÁTICA E LEGAL -- DESPROVIMENTO.
    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESCOLA MUNICIPAL AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. IMPOSIÇÃO LEGAL. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. 1. Ação civil pública ajuizada para compelir a Prefeitura Municipal de Diadema a providenciar Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros de escola municipal de educação infantil. Exigência legal de adequação do edifício às regras de segurança contra incêndio que não se submete ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Admissibilidade de imposição judicial que não afronta a separação de Poderes. 2. Fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação. Possibilidade de imposição de multa diária, observada a razoabilidade. Pedido procedente. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido. Recursos desprovidos (e-doc. 4).
    2. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 2º; 37, XXI; e 167, II, da Constituição Federal. Discorre sobre a inobservância dos princípios da separação dos Poderes e da reserva do possível. Sustenta, ainda, ser exíguo o prazo estipulado para a realização das obras necessárias à obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, tendo em vista as regras de licitação e o regime financeiro-orçamentário. Requer o provimento do recurso, assentando-se a impossibilidade de fixação de obrigação pelo Poder Judiciário. Sucessivamente, pede que o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para o respectivo cumprimento seja contado a partir do trânsito em julgado da ação e não da intimação da sentença (e-doc. 6).
    É o relatório. Decido.
    3. Para melhor exame da controvérsia, colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:
    Após o incêndio na Escola Devanir José de Carvalho, em Diadema, o Ministério Público apurou que 56 das 62 escolas municipais não tinham o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, o que deu ensejo a diversas ações civis públicas contra o Estado de São Paulo e o Município de Diadema, várias delas já sentenciadas e com recurso julgado por esta Corte. 
    Em todos os casos a sentença que impôs ao Poder Público obrigação de fazer foi mantida por todas as E. Câmaras de Direito Público não especializadas, como se depreende dos seguintes arestos:
    [...]
    Nem poderia ser diferente, já que a certificação, pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo CBPMESP, de que a edificação possui condições de segurança contra incêndio, não é uma faculdade a ser exercida de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração. É uma imposição da Lei Complementar Estadual nº 1.257/15, do Decreto Estadual nº 63.911/18 e da Lei Complementar Municipal nº 02/90, que atinge a todos indiscriminadamente para proteger a vida, a saúde e integridade física dos munícipes, e como tal pode ser exigida judicialmente sem com isso afrontar a independência entre os Poderes. 
    A escola sequer poderia estar funcionando sem o AVCB, que deve preceder o “habite-se” (art. 2º da LCM nº 02/09). Logo, não há como prosperar a alegação da Municipalidade de que se empenha para adequar as escolas municipais de acordo com suas possibilidades financeiras.
    Cabe destacar que o incêndio na Escola Devanir José de Carvalho que chamou a atenção de todos para o problema da inadequação das unidades de ensino infantil às regras gerais de segurança contra incêndios e emergências aconteceu em 16 de abril de 2016, e mesmo com as provocações do Parquet e com a decisão judicial de novembro de 2018, fixando prazo de 120 dias para que a apresentação do AVCB da EMEB Marieta de Freitas Martins, a Municipalidade não demonstra qualquer iniciativa prática para dar cumprimento à ordem, se esquivando atrás de entraves burocráticos, financeiros e alegações genéricas de boas intenções futuras. 
    Andou bem, portanto, a r. sentença ao julgar procedente o pedido e fixar multa para o caso de descumprimento. A medida é legítima e não só pode, como deve ser imposta ao Poder Público em caso de recalcitrância no cumprimento da obrigação. O valor fixado e o limite imposto na sentença se mostram adequados, notadamente quando se considera que são várias as ações civis públicas, cada qual com suas astreintes. 
    Correta também a r. sentença ao estender o prazo para a obtenção do auto de vistoria, pois, como bem destacou a E. 10ª Câmara de Direito Público, “o Município está sendo compelido a obter o AVCB para todas as suas escolas, quase que simultaneamente, o que justifica uma visão ampla do problema e a concessão de prazo maior”. 
    Nessa linha justifica-se também a definição da data da intimação da sentença como termo inicial do prazo de 24 meses. Acolher o recurso ministerial implicaria reduzir ao impraticável o prazo da Administração e o objetivo da multa não é enriquecer um lado ou empobrecer outro, mas estimular a parte a cumprir a obrigação.
    Sublinhe-se, por fim, que entre a data da intimação da decisão que concedeu tutela de urgência no final de 2018 e o transcurso do prazo de dois anos contados da intimação da sentença, a Prefeitura Municipal de Diadema terá disposto de tempo suficiente para se organizar financeiramente e realizar todas as licitações que se façam necessárias para cumprimento da obrigação. 
    Por essas razões, desacolhe-se o reexame necessário e nega-se provimento aos recursos confirmando-se a r. sentença apelada (e-doc. 4, p. 3-10).
    4. De início, observo que o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de repercussão geral, já decidiu que o Judiciário, em casos excepcionais, pode determinar ao Poder Público a promoção de medidas e a execução de obras emergenciais, sem que haja ofensa aos princípios da separação dos Poderes e da reserva do possível. Confira-se com a seguinte ementa:
    REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido (RE 592.581-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 1.2.2016).
    5. No caso, o Tribunal a quo, com base nas provas constantes dos autos, reconheceu a situação de emergência, no tocante à segurança dos alunos, e a inércia do Município de Diadema quanto à necessária obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros para a Escola Municipal de Educação Básica Marieta de Freitas Martins. Desse modo, divergir do acórdão recorrido no tocante à imprescindibilidade da autuação do Judiciário para a proteção dos direitos fundamentais das crianças, bem como discutir a respeito do prazo para tanto fixado, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário (Súmula 279/STF).
    6. Além disso, a controvérsia foi decidida com base na legislação estadual e municipal, restringindo-se a discussão ao âmbito infraconstitucional. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que também inviabiliza o processamento do presente recurso (Súmula 280/STF).
    7. Para corroborar o entendimento acima exposto, transcrevo as ementas dos julgados abaixo: 
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido (ARE 827.568-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.320.266-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    DIREITO ADMINISTRATIVO E PORCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2014. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE 905.257-AgR, Rel. Min. Rosa Weber).
    8. Nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 
    9. Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.
    Ministro ANDRÉ MENDONÇA
    Relator